Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. CONCURSO FORMAL.
I - Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, por meio das declarações firmes e coesas das vítimas, que reconheceram o réu com absoluta certeza, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte.
IV - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
V - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
VI - A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.